Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-27.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705301-27.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIELLA OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: WILSON MARQUES DE ALCANTARA DECISÃO Embora a parte recorrente tenha cometido equívoco no momento da elaboração da guia de recolhimento, verifica-se que o valor recolhido é superior ao montante correspondente ao preparo e às custas processuais do presente recurso (ID 9669486), de modo que o recebo. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora